Tribunal: TJDFT
Processo: 0720314-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720314-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA MARLEIDE GONCALVES SOARES IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Comunicada a continuidade no descumprimento da medida liminar (ID 59455450), o que, em sede plantão judicial, ensejou nova majoração da multa, com determinação da intimação da Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde do DF para imediato cumprimento, sem prejuízo das penalidades legais cabíveis (ID 59455547), o que se mostra irretocável. Prossiga-se nos termos da decisão ID 59374776. Brasília-DF, 23 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora